Tribunal: TJMT
Processo: 1024308-21.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024308-21.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR DOS SANTOS REIS - CPF: 146.176.537-40 (RECORRENTE), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), CAPO VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.253.182/0001-73 (RECORRIDO), RODRIGO ALVIM GUSMAN PEREIRA - CPF: 086.283.386-83 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. TARIFA PROMOCIONAL. RETENÇÃO EXCESSIVA DE VALORES. ABUSIVIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição integral de valores e indenização por danos morais, em caso de cancelamento de passagem aérea na tarifa promocional "LIGHT", realizado no dia seguinte à compra e com três dias de antecedência do embarque, tendo as recorridas devolvido apenas R$ 557,85 dos R$ 2.057,85 pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é abusiva a retenção de aproximadamente 73% do valor pago por passagem aérea cancelada com antecedência; e (ii) analisar se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Embora o direito de arrependimento sem ônus previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não se aplique ao caso, por não ter sido a compra realizada com antecedência mínima de 7 dias do embarque, a retenção de percentual tão elevado do valor pago configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

4. A cláusula contratual que prevê a não reembolsabilidade integral da tarifa promocional deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo razoável a retenção de apenas 10% do valor pago.

5. A retenção indevida de valores, embora configure descumprimento contratual, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, pois não ultrapassa o mero dissabor cotidiano nem atinge direitos da personalidade, sendo suficiente a reparação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar as recorridas à restituição de 90% do valor pago pelas passagens aéreas.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a retenção integral ou de percentual excessivo do valor pago por passagem aérea cancelada com antecedência suficiente para nova comercialização, mesmo em se tratando de tarifa promocional não reembolsável. 2. A retenção indevida de valores, quando devidamente reparada pela condenação à restituição, não configura, por si só, dano moral indenizável."

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 51, IV; CC, art. 740, § 3º; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 11.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VICTOR DOS SANTOS REIS contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de ressarcimento de danos materiais e morais proposta em face de CAPO VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Consta dos autos que o recorrente adquiriu, em 20/03/2024, através do site da primeira recorrida, passagens aéreas de ida e volta no valor de R$ 2.057,85 (dois mil e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), para o trecho Porto Alegre/RS - São Paulo/SP (Congonhas), com ida prevista para 24/03/2024 e retorno para 29/03/2024.

No dia seguinte à compra, em 21/03/2024, o recorrente solicitou o cancelamento das passagens, alegando exercer seu direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, do valor pago, as recorridas devolveram apenas R$ 557,85 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), retendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em contestação, a primeira recorrida alegou que ofereceu todas as alternativas estabelecidas em contrato, aplicando corretamente os dispositivos previstos em seus Termos e Condições Gerais de Uso/Venda, e que o recorrente aceitou as regras tarifárias que previam retenção parcial em caso de cancelamento.

A segunda recorrida, por sua vez, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de pretensão resistida, sustentando no mérito que a tarifa contratada era do tipo LIGHT, não reembolsável, conforme informado ao consumidor no momento da compra.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o direito de arrependimento não se aplicava ao caso, pois a compra foi realizada com menos de 7 (sete) dias de antecedência da data do voo, não atendendo aos requisitos da Resolução 400 da ANAC. Considerou ainda que a tarifa promocional LIGHT, com menor custo, restringia algumas vantagens, como o reembolso em caso de cancelamento, não havendo abusividade nessas restrições.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença não analisou adequadamente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, que seria aplicável por se tratar de compra realizada pela internet. Sustenta que o cancelamento ocorreu dentro do prazo de 7 (sete) dias e que a retenção de valores foi abusiva. Invoca ainda a Portaria 676/CG-5 da ANAC e o art. 740 do Código Civil, que limitaria a retenção a 5% do valor pago.

As recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na sentença recorrida. Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se o recorrente faz jus à restituição integral dos valores pagos pelas passagens aéreas canceladas, bem como se a situação narrada enseja reparação por danos morais.

- Do direito de arrependimento e da retenção de valores

O recorrente sustenta a aplicabilidade do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC ao caso em tela, por se tratar de compra realizada pela internet. O referido dispositivo estabelece que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, com a devolução imediata dos valores pagos.

No âmbito específico do transporte aéreo, a matéria recebeu regulamentação especial pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio da Resolução nº 400/2016, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo. O art. 11 desta Resolução estabelece que o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 horas, a contar do recebimento do comprovante, aplicando-se esta regra somente às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 dias em relação à data de embarque.

No caso em análise, é incontroverso que o recorrente adquiriu as passagens aéreas em 20/03/2024, com embarque previsto para 24/03/2024, ou seja, com apenas 4 (quatro) dias de antecedência. Assim, não se enquadra na hipótese prevista no parágrafo único do art. 11 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que exige antecedência mínima de 7 (sete) dias entre a compra e o embarque para que o direito de arrependimento sem ônus seja exercido.

Contudo, a inaplicabilidade do direito de arrependimento sem ônus não autoriza a retenção integral ou excessiva dos valores pagos pelo consumidor, especialmente quando o cancelamento é realizado com antecedência suficiente para que a empresa aérea possa comercializar novamente o assento.

O art. 740 do Código Civil estabelece que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. O § 3º do mesmo artigo prevê que o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.

No caso em análise, o recorrente cancelou as passagens no dia seguinte à compra, com 3 (três) dias de antecedência em relação à data do embarque. Embora não se enquadre na hipótese de arrependimento sem ônus prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, a retenção de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de um total de R$ 2.057,85 (dois mil e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a aproximadamente 73% do valor pago, mostra-se manifestamente desproporcional e abusiva.

A cláusula contratual que prevê a não reembolsabilidade integral da tarifa promocional "LIGHT" deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, pilares do sistema de proteção ao consumidor. Nesse contexto, a retenção de percentual tão elevado do valor pago, em situação em que o cancelamento foi realizado com antecedência suficiente para que a empresa pudesse comercializar novamente o assento, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que o cancelamento foi realizado no dia seguinte à compra e com 3 (três) dias de antecedência em relação à data do embarque, entendo razoável a retenção de 10% do valor pago, a título de multa compensatória, devendo ser restituído ao recorrente o montante correspondente a 90% do valor total pago pelas passagens aéreas.

- Do dano moral

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento.

O dano moral configura-se pela lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, o nome, a intimidade e a privacidade, entre outros. Para sua caracterização, é necessário que o fato ultrapasse o mero dissabor cotidiano, causando efetivo abalo psicológico à vítima.

No caso em análise, embora tenha havido retenção indevida de valores, tal situação, por si só, não configura dano moral indenizável. Trata-se de mero descumprimento contratual que, embora cause transtornos e aborrecimentos, não atinge a esfera dos direitos da personalidade do recorrente.

No caso concreto, não há elementos nos autos que evidenciem situação excepcional capaz de configurar violação a direitos da personalidade. A retenção indevida de valores, embora ilícita do ponto de vista contratual, foi devidamente reparada pela condenação à restituição dos valores correspondentes, o que afasta a necessidade de indenização por danos morais.

Nesse sentido, já decidi:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM TERRESTRE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. PRETENSÃO RECURSAL FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese na qual a parte recorrente adquiriu passagem terrestre (ônibus) e em seguida solicitou cancelamento e a restituição do valor o que não foi realizado pela recorrida.

A mera ausência de restituição de valores, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1077994-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Assim, neste ponto, deve ser mantida a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e dou-lhe parcial provimento para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando as recorridas, solidariamente, a restituírem ao recorrente 90% (noventa por cento) do valor pago pelas passagens aéreas, correspondente a R$ 1.852,06 (mil oitocentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025